Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto-Lei n.o 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não comprova a mora do devedor a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial, nele constando a ausência de pessoa, no endereço, apta a receber a comunicação.

3. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

4. Apelação conhecida e não provida.